Tribunal: STF
Processo: HC 93042
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Pedido de progressão para regime
   semi-aberto. Matéria originalmente suscitada, em habeas corpus,
   perante o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.
   Pedidos não conhecidos. Não cassação, pelo STJ, do acórdão do TJ.
   Impossibilidade de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.
   Dupla supressão de instância. Ademais, HC concedido de ofício
   para que o TJ aprecie o pedido. Seguimento negado ao HC. Agravo
   improvido. Precedentes. Não pode conhecido, pelo Supremo Tribunal
   Federal, pedido de habeas corpus em que se deduz matéria
   originalmente suscitada, noutros habeas corpus, perante Tribunal
   de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, sem que estes tenham
   conhecido daquela e sem que o STJ tenha cassado o acórdão omisso
   do TJ.